Tribunal: STF
Processo: Rcl 49126
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba-SP e do Colégio Recursal de Araçatuba, que ao declarar a inconstitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 e do acórdão que a manteve, teria violado o decidido nas ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 e no RE 1.311.742, processo piloto do Tema 1137 da repercussão geral.



    Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte ora reclamada, policial militar do Estado de São Paulo, “pretende seja declarada a não incidência, à sua situação funcional, da norma prevista no artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar federal n. 173, de 27 de maio de 2020, que veda a contagem de tempo de serviço para fins quinquênios, sexta parte e licença-prêmio” (eDOC 1, p. 2).



    Sustenta-se, em suma, que a constitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020 “foi plenamente reconhecida por esta Corte” no julgamento dos processos paradigma invocados (eDOC 1, p. 8), razão pela qual se requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem e do conjunto decisório reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja respeitada a autoridade dos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    Aponta-se a existência de precedentes desta Corte nos quais reconhecida a existência de ofensa aos paradigmas aqui invocados.



    Inicialmente, em 5.10.2021, neguei seguimento à reclamação (eDOC 5), contudo, em 8.3.2022, chamei o processo à ordem e, tornando sem efeito a decisão anteriormente proferida, deferi a medida liminar pleiteada, nos termos do art. 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública do Foro de Araçatuba, nos autos do Processo 1020429-74.2020.8.26.0032, julgando prejudicado o agravo regimental interposto (eDOC 17).



    A parte beneficiária, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 16).



    As autoridades reclamadas prestaram informações (eDOC 26 e eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 6442, 6447, 6450, 6525, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou improcedentes os pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade e declarou a constitucionalidade dos arts. 2º, § 6º, 5º, §7º, 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus (Covid-19); e que, ao julgar o RE 1311742 RG, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).”



    Constata-se, também, que a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araçatuba-SP, consubstancia entendimento contrário ao que decidido por esta Corte, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 8º, IX, da Lei Complementar 173/2020. Confira-se o seguinte trecho do referido ato decisório (eDOC 2, p. 88-95):



    “Procede o pedido. 



    A Lei Complementar 173/2020 instituiu o denominado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARSCoV 2 (Covid-19), alterando a Lei Complementar nº 101/2000, estabelecendo em seu artigo 8°, IX, de interesse nesta lide: 



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 



    ... 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. 



    De fato, da leitura do dispositivo colacionado se verifica clara violação ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da CF/88, bem como cristalina contrariedade ao princípio da autonomia federativa estabelecida no art. 18 da CF/88.



    (…)



    Patente que o art. 8º da LC 173/2020 dispôs sobre matéria privativa do Poder Executivo em todas as suas esferas, de modo que se mostra flagrante o vício de iniciativa. 



    Ora, a referida LC regulamentou sobre regime jurídico de servidores de todos os Poderes do Estado, atingindo todos os entes da federação, em verdadeira usurpação de competência constitucional. Isso porque compete aos chefes do Executivo de todas as esferas, de forma privativa, dispor sobre criação e provimento de cargos, suas remunerações e, mais importante, o regime jurídico de seus servidores. 



    (…)



    Assim, tenho que a norma como posta, não bastasse seu vício legal original, ainda se mostra injusta e discriminatória para como funcionalismo público, que em muito tem contribuído com seus bons serviços para minorar os danos decorrentes da pandemia e ora eleitos como se responsáveis pela eventual carência de recursos públicos. 



    Impor restrições de forma ilegal não é operar solidariedade, mas antes oportunismo. 



    Embasado em norma inconstitucional, o Ato da Diretoria de Pessoal Boletim Geral PM 117, mostra-se nulo de pleno direito, não podendo surtir efeito. 



    Nestes termos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZ FERNANDO COLNAGUI ALCANTARA e o faço para declarar nulo o Ato da Diretoria de Pessoal Boletim Geral PM 117, assegurado à parte autora continuidade do cômputo do tempo de serviço para todos os fins, extinto o feito com resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários nesta fase.”



    Não obstante a visível divergência entre o entendimento adotado na origem e aquele definido por esta Corte, a presente reclamação não merece prosperar.



    Conforme se extrai das informações prestadas, o Juízo da Vara da Fazenda Pública de Araçatuba, prolator da sentença reclamada, informa que, “após o STF julgar as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525, que questionavam a validade da citada norma, declarando a constitucionalidade da LC 173/2020, em sua totalidade, este juízo alterou posicionamento. Como observado, a sentença reclamada foi proferida ainda antes do que decido pelo C. STF sobre a questão” (eDOC 26, p. 2; grifei).



    De fato, a sentença foi exarada nos autos de origem em 1º.2.2021 (eDOC 2, p. 95), ao passo as ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525 somente foram apreciadas por este Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021, e o RE 1311742 RG em 15.4.2021.



    Logo, a presente reclamação não se mostra a via adequada para cassação do ato reclamado, no que invoca como paradigma decisões desta Corte proferida em datas posteriores à decisão reclamada, devendo a parte reclamada, a fim de alcançar tal pretensão, valer-se da ação pertinente.



    No caso, a jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 



    Nesse sentido, além dos acórdão já citados por ocasião da decisão liminar, confiram-se também os seguintes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADI 5090. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO CAUTELAR DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A decisão reclamada foi prolatada em 21/5/2019, em data anterior, portanto, à decisão cautelar de suspensão nacional proferida pelo eminente Ministro ROBERTO BARROSO, nos autos da ADI 5.090 (DJe de 10/9/2019), o que confirma a inviabilidade deste recurso de agravo. 3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 4. Agravo interno não conhecido.” (Rcl 35633 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.10.2019). 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38388 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Consigno que, em juízo de delibação, asseverei que a matéria de fundo teria sido devolvida por ocasião do julgamento dos recursos interpostos perante o Colégio Recursal de Araçatuba, que apreciou o recurso inominado em 26.3.2021 e os embargos que se seguiram em 30.4.2021.



    No entanto, por ocasião do juízo de mérito que é ora realizado, convenço-me do contrário, em especial após o exame das informações prestadas pela autoridade reclamada, que assim esclareceu (eDOC 30):



    “De fato, no que tange à questão de direito veiculada nos autos, com o julgamento das ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525, esta Turma Recursal passou a adotar o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, decidindo pela Constitucionalidade da Lei Complementar 173/2020 em todos os casos analisados desde então.



    Contudo, no caso específico dos autos, o recurso inominado interposto pelo Estado de São Paulo não foi conhecido por ausência de pressupostos recursais. Logo, a reforma da sentença proferida no juízo de origem restou obstada, o que também impediu a aplicação do entendimento firmado por essa Egrégia Corte.”



    Transcrevo o seguinte trecho da decisão que não conheceu do recurso inominado (eDOC 2, p. 142):



    “A jurisprudência, tanto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, quanto do Superior Tribunal de Justiça têm assentado que as razões de apelação (ou recurso inominado) devem indicar os errores in procedendo, ou in judicando, ou de ambas as espécies, que na visão do recorrente viciam a sentença, e a exposição dos motivos de reforma ou anulação do julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal. A mera invocação, notadamente em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença, não é satisfatória para atender a exigência do artigo supra citado. 



    (…)



    No caso vertente, o Recorrente “copiou” os argumentos da contestação e os “colou” no recurso. Neste diapasão, as razões do recurso inominado não passam de mera reprodução, na íntegra, dos fundamentos constantes na defesa. 



    (…)



    Ante o exposto, meu voto é pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso inominado interposto pelo Réu.”



    Os embargos de declaração, por sua vez, foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (eDOC 2, p. 216):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Recurso não conhecido – Embargos com caráter infringente – DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS”



    Interposto o recurso extraordinário, a autoridade reclamada, no uso de atribuição que lhe é própria, a ele negou seguimento, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, mediante a aplicação do Tema 181 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2, p. 244/245). 



    O agravo interno que se segui foi desprovido em acórdão assim ementado (eDOC 2, p. 264):



    “AGRAVO INTERNO. Tema 181 do STF. Ausência de repercussão geral. Recurso desprovido.”



    Depreende-se dos textos transcritos que os recursos que se seguiram à sentença não alcançaram devolver à discussão a matéria de fundo objeto da presente reclamação, de modo que não é possível tê-los como violadores dos paradigmas invocados.



    Ademais, tendo tais decisões se restringido à análise de pressupostos de cabimento de recurso, constata-se a ausência de identidade material entre o teor dos citados atos decisórios e a matéria objeto das decisões paradigma invocadas.



    A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 43040 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE EXAMINOU REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL INVOCADO. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se que o juízo reclamado se ateve aos requisitos processuais de cabimento do recurso extraordinário e do agravo interno do art. 1.030, § 2º, do CPC. 2. Falta de aderência estrita entre a decisão reclamada o paradigma de repercussão geral invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49701 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.12.2021, grifei)



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Revogada, por consequência, a liminar deferida (eDOC 17).



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente